Tribunal: TJSP
Processo: 1521141-35.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521141-35.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YURI
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, para, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena
de YURI OLIVEIRA DOS SANTOS a dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, no
regime aberto, mais o pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso,
mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521141-35.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 48.587
Apelação Criminal no 1521141-35.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO 16a Vara Criminal
Apelante:
YURI OLIVEIRA DOS SANTOS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como incurso
no art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia
29 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Rua Três Corações,
número 560, Grajaú, nesta Capital, quando trazia consigo, para fins
de entrega a consumo de terceiros, 30 porções de maconha (100g); 87
porções de cocaína (65,6g) e 33 embalagens plásticas com “crack”
(6,9g). Ao final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia,
a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
500 dias-multa, piso (fls. 118-123).
Apela da sentença, requerendo a incidência do
redutor legal na fração máxima; a fixação de regime prisional aberto e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Ainda postulou, caso reconhecido o delito privilegiado, a
abertura de vista ao Ministério Público, para propositura do acordo
de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP (fls. 140-151).
Contrarrazões às fls. 158-161.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 171-175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521141-35.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
Não se discute acerca da apreensão realizada
no processo. Assim, o auto de exibição e apreensão (fls. 6-7), laudo de
constatação provisória (fls. 10-13) e laudo do exame químico
toxicológico (fls. 108-111).
Tampouco a autoria delitiva é controversa,
salientando que a confissão, sobejamente afirmada pelo réu, restou
comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos.
Cinge-se, a pretensão posta no recurso, à
incidência do redutor legal previsto no art. 33, §4o da Lei antidrogas,
e assiste razão ao combativo defensor.
Verifica-se que, partindo da base no mínimo,
na segunda etapa, a confissão espontânea não repercutiu na
dosimetria, haja vista o disposto na Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, a sentença reconheceu a
primariedade do réu, mas deixou de aplicar o redutor argumentando
com a significativa quantidade da apreensão e variedade do
entorpecente: 30 porções de maconha (100g), 87 porções de
cocaína (65,6g) e 33 embalagens com “crack” (6,9g).
Com efeito, não se pode ignorar que a
quantidade da apreensão poderia levar à prática de dezenas de
delitos de tráfico e uso próprio, envolvendo outras tantas pessoas
nessa atividade ilícita. Essas circunstâncias do fato não podem
ser desprezadas.
Entretanto, o réu foi reconhecido como primário
pelo magistrado, não havendo nos autos indicativos seguros de que se
dedicasse, habitualmente, às atividades criminosas ou integrasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521141-35.2019.8.26.0228 -Voto no
4
organização dessa natureza, critérios norteadores para o estabelecimento
da redução. Portanto, faz jus à redução. Considerando a quantidade e
variedade do entorpecente, mostra-se razoável adotar a fração de metade,
a fim de se estabelecer a justa punição para o crime.
Saliente-se que fração menor igualaria a conduta
do réu à de delinquentes mais perigosos, responsáveis pelo fornecimento
de quantidade excessiva de droga, com consequências nocivas para a
saúde pública e de maior impacto no meio social.
Destarte, a pena é tornada definitiva em 2 anos e
6 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa, piso.
Levando-se em conta o montante da pena, a
primariedade do réu, o disposto na Súmula 440 do STJ e o tempo de
prisão processual, de rigor o estabelecimento do regime aberto para
desconto do restante da pena, situação que se afigura mais benéfica que a
substituição por restritiva de direitos.
Por fim, não há que se cogitar da remessa dos
autos ao Procurador Geral de Justiça para propositura do acordo de
não persecução penal. Além da instrução estar encerrada, com a
entrega da prestação jurisdicional em primeiro grau, o Ministério
Público, a quem compete a iniciativa pela propositura do acordo,
entendeu pela inviabilidade da medida, pois insuficiente para
reprovação e prevenção do delito.
Ademais disso, a pena mínima prevista no
preceito secundário, para os crimes de tráfico, é de cinco anos de
reclusão, não se podendo considerar o redutor incidente na terceira
etapa do cálculo, de forma antecipada, antes da análise do mérito
propriamente dito, para fins da incidência da benesse reclamada.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso para, nos termos do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, reduzir a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521141-35.2019.8.26.0228 -Voto no
5
de YURI OLIVEIRA DOS SANTOS a dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão,
no regime aberto, mais o pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-
multa, piso, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator